Tribunal: TJSP
Processo: 2235930-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – SUBLOCAÇÃO EXPRESSAMENTE VEDADA
Imóvel que está sendo ocupado há anos sem qualquer pagamento ao legítimo proprietário, não parecendo razoável manter a sublocatária no local apenas pelo fato de estar ali há muitos anos, mormente porque o contrato EXPRESSAMENTE vedava a sublocação. Demandante que não recebe seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – SUBLOCAÇÃO EXPRESSAMENTE VEDADA
Imóvel que está sendo ocupado há anos sem qualquer pagamento ao legítimo proprietário, não parecendo razoável manter a sublocatária no local apenas pelo fato de estar ali há muitos anos, mormente porque o contrato EXPRESSAMENTE vedava a sublocação. Demandante que não recebe seus alugueis há cerca de TRÊS ANOS, havendo evidente perigo de demora na desocupação do local e permanência de qualquer das rés no imóvel, mormente de forma graciosa, sem efetuar qualquer pagamento. Se as rés possuem algum ajuste entre elas, devem se ajustar entre si, sem envolver o locador, que não se vincula ao negócio, uma vez que o contrato vedava a sublocação, como já observado.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235930-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FERNANDA
CAIO PERRI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ORLANDO DELFINO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235930-03.2019.8.26.0000
VOTO 27247
AGRAVANTE: FERNANDA CAIO PERRI
AGRAVADO: ORLANDO DELFINO
INTERESSADO: RITA RAMOS DE OLIVEIRA
COMARCA: CAMPINAS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA
BOTELHO SILVA
(cra)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO

LIMINAR
DE
DESOCUPAÇÃO

SUBLOCAÇÃO EXPRESSAMENTE VEDADA
Imóvel que está sendo ocupado há anos sem qualquer pagamento ao
legítimo proprietário, não parecendo razoável manter a sublocatária
no local apenas pelo fato de estar ali há muitos anos, mormente
porque o contrato EXPRESSAMENTE vedava a sublocação.
Demandante que não recebe seus alugueis há cerca de TRÊS ANOS,
havendo evidente perigo de demora na desocupação do local e
permanência de qualquer das rés no imóvel, mormente de forma
graciosa, sem efetuar qualquer pagamento. Se as rés possuem algum
ajuste entre elas, devem se ajustar entre si, sem envolver o locador,
que não se vincula ao negócio, uma vez que o contrato vedava a
sublocação, como já observado.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual se
insurge o recorrente contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento,
DEFERIU o pedido liminar de desocupação.
Aduziu o agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer, pois
os documentos constantes dos autos demonstram que ocupava o imóvel em questão antes
mesmo da data da sua suposta locação em favor da corré Rita, não sendo sequer legítima para
figurar no polo passivo da ação de despejo. Ressaltou estar ausente qualquer prova da
sublocação realizada, bem como da propriedade do imóvel pelo agravado, observando que o
contrato em questão não foi assinado por Orlando, mas sim por um procurador que atuava na
imobiliária respectiva, sem poderes para tanto. Disse ter realizado contrato verbal de locação
com a corré Rita, mas que pelo longo período transcorrido faz jus a aquisição do imóvel em
decorrência da usucapião já consumada. Observou não haver prova da existência da relação
locatícia em questão, afirmando que é o recorrente quem pode sofrer danos de difícil
reparação. Formulou pedido de antecipação da tutela recursal e argumentou, no mais, pela

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235930-03.2019.8.26.0000
VOTO 27247
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Denegado o efeito pretendido (fls. 70/71).
Contraminuta às fls. 75/78.
É a síntese necessária.
Insurge-se o recorrente contra decisão que, em sede de ação de despejo, deferiu o
pedido liminar de desocupação.
É o caso de negar provimento ao recurso.
Em consulta aos autos de origem se nota que não apenas a corré Rita (locatária
original) como a ora agravante Fernanda (suposta sublocatária) já apresentaram contestação,
sendo que as alegações de ambas levam a apenas uma conclusão, qual seja, a de que o
imóvel está ocupado de forma irregular por negociação espúria realizada entre elas, que não
vincula o locador.
Como bem observou a própria recorrente, não é necessária prova da propriedade
do imóvel para ajuizamento de ação de despejo, observando-se haver prova de que o autor
firmou contrato de locação com a ré Rita com relação ao imóvel dos autos. Rita afirma ter
permitido que Fernanda passasse uma “temporada” no imóvel para dele tomar conta enquanto
estivesse fora, e Fernanda afirma ter alugado o imóvel de Rita de modo verbal (fls. 43). Ora, tal
situação se amolda com perfeição à figura da sublocação.
Nenhuma das rés, sublocadora ou sublocatária, vem se ocupando de efetuar o
pagamento dos locativos respectivos ao efetivo locador Orlando, observando-se que a posse
decorrente de locação é precária e a precariedade jamais cessa para autorizar a usucapião
pretendida. A posse, no caso, nasceu viciada, por ato de mera tolerância, o que torna
irrelevante o tempo da mesma. Sobre o tema J.M. CARVALHO SANTOS, observa que:
"1 - Não induzem posse... Em outros termos, os atos de mera
permissão ou tolerância nunca serão atos, que traduzam, que provem, que
signifiquem posse. Qualquer desses dois vícios é um obstáculo à aquisição da
posse. Porque ambos importam no exercício precário de um direito. Não

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235930-03.2019.8.26.0000
VOTO 27247
constituem posse porque lhes falta o animus domini. 2 - Os atos de mera
permissão ou tolerância...A precariedade, como é sabido, ocorre quando o detentor
mantém a coisa em seu poder enquanto aprouver ao senhorio, revelando-se
sempre quando os atos que constituem o exercício de alguns dos direitos inerentes
ao domínio se exercitam por mera permissão ou tolerância do proprietário".
(CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO, Volume VII, 11a edição, págs. 74
e seguintes).
Conclui-se, assim, como já observado quando da decisão que analisou o pedido de
liminar, que o imóvel está sendo ocupado há anos sem qualquer pagamento ao legítimo
proprietário, não parecendo razoável manter a sublocatária no local apenas pelo fato de estar
ali há muitos anos, mormente porque o contrato EXPRESSAMENTE vedava a sublocação.
Como bem destacou o i. Magistrado prolator da decisão combatida, o demandante
não recebe seus alugueis há cerca de TRÊS ANOS, havendo evidente perigo de demora na
desocupação do local e permanência de qualquer das rés no imóvel, mormente de forma
graciosa, sem efetuar qualquer pagamento.
Se as rés possuem algum ajuste entre elas, devem se ajustar entre si, sem
envolver o locador, que não se vincula ao negócio, uma vez que o contrato vedava a
sublocação, como já observado.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada, conforme
amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada não merece
ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já enfrentadas pela decisão
de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora